Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-87.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000074-87.2005.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO ROBERTO DOS SANTOS

APELADO: JORGE LUIZ DA COSTA PEREIRA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REFUTADA. MÉRITO. VEREADOR DE BELÉM. RECEBIMENTO DE DIÁRIAS DECORRENTES DE VIAGENS QUE SE CONFIGURARAM COMO DE INTERESSE PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA DE QUE TENHAM SIDO AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUE SE IMPÕE ANTE A VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da Ação Popular ajuizada por JORGE LUIZ DA COSTA PEREIRA, nos termos a seguir:

“Consoante as razões precedentes, julgo procedentes os pedidos (em parte) e extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, em articulação com o art. 2º, “e” da Lei nº 4.717/1965. Como consectário, condeno o réu a ressarcir ao erário Municipal o valor correspondente a 19 dias de trabalho, nos quais deveria estar trabalhando, mas que gozou licenças sabidamente indevidas. Além disso, condeno-o a ressarcir ao erário Municipal o valor correspondente a 19 diárias que lhe foram pagas indevidamente. (...)

Belém, 25 de março de 2019.

Raimundo Rodrigues Santana

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital”.

O apelante sustenta nulidade processual, uma vez que a ação visava a anulação de atos da Mesa Diretora da Câmara e lhe imputar a responsabilidade civil/administrativa, como ex-vereador, por despesas de viagens realizadas, ressaltando que para tal imputação é indispensável que se reconheça, em primeiro plano, a ilegalidade do ato da Câmara Municipal, visto que foi quem autorizou ou chancelou as viagens.

Frisa que, pela legislação vigente, é impossível responsabilizar diretamente o político por ato que se realiza com autorização do órgão competente, pois a responsabilização, civil e administrativa, decorre de uma ilegalidade, de maneira que, assim, se não existe ato ilícito, não há que se falar em direito de indenizar a municipalidade, conforme disposto no artigo 188, I, do CC.

Argumenta que a sentença é nula por ausência de inclusão e citação do litisconsórcio passivo necessário, determinado pelo legislador, de acordo com o artigo 6ª da Lei 4.717/65, pontuando que, apesar do Ministério Público ter requerido a inclusão da Câmara Municipal de Belém no polo passivo da demanda, além da respectiva citação, o ora apelado se manteve inerte, deixando de movimentar o processo por anos, não sendo realizada a citação, pelo arguiu a prescrição intercorrente na espécie.

Alega que, enquanto a Câmara Municipal não declarar eventual vício no ato que autorizou ou chancelou as suas viagens, não será possível a imputação de eventual responsabilidade pelos atos praticados.

Aduz que as ações movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos de acordo com o artigo 1º do Decreto 20.910/1932, podendo tal prazo ser aplicado, de forma análoga, às demandas que objetivam, direta ou indiretamente, o ressarcimento ao erário público.

Frisa que, além disso, o artigo 21 da Lei 4.717/65, também diz que prescreve em 05 (cinco) anos a Ação Popular, entendendo ser inquestionável que, eventual pretensão de reparação ao erário, prescreve em igual período.

Menciona que, no caso em questão, o autor da demanda deixou de movimentar o processo em 2006, sendo a ação impulsionada somente em 2012 pelo Ministério Público, que não era parte na ação, possibilitando, desse modo, a prescrição intercorrente, tendo ocorrido a inclusão do MP tão somente na qualidade de
custos legis
.

Salienta que, nesse caso, seria possível aplicar, também, o redutor do prazo prescricional pela metade, com base no artigo 9º do Decreto 20.910/1932, fato que reduziria o prazo da prescrição intercorrente para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pelo que pleiteia que seja reconhecida a prescrição intercorrente, visto que a ação permaneceu parada por inércia do autor por mais de 05 (cinco) anos após juntada da contestação, em 06/04/2006.

Salienta também que somente é passível de controle judicial o ato praticado pelo membro do Poder Legislativo que tiver sido realizado fora das especificações da lei, sendo atos meramente administrativos ou corriqueiros dos membros do parlamento, possuirão presunção de legalidade, principalmente quando autorizados pela Mesa Diretora.

Ressalta que conquanto as impugnações na inicial referem-se apenas às viagens por si realizadas, e que segundo o autor da ação não teriam finalidade de trabalho, não é possível inferir que não estaria trabalhando simplesmente por estar fora da cidade, pois trata-se de análise subjetiva, tendo o juiz sentenciado equivocadamente.

Afirma que as viagens realizadas, ora questionadas, foram com intuito de colher informações sobre o sistema de coleta de lixo, pois, na época, Curitiba//PR era cidade modelo no país, enquanto Belém, uma das piores, portanto as viagens tiveram cunho profissional para tratar de assuntos políticos efetivados durante o exercício do mandato.

Argumenta que a denúncia se revela carente de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indícios da materialidade do ato delituoso e de sua autoria, porquanto fundada em meras conjecturas e deduções, concluindo que a prova não é frágil, mas sim inexistente aos fatos, o que revela patente falta de justa causa para a persecução criminal, obstativa do oferecimento e do recebimento da denúncia, sendo, dessa forma, inepta a denúncia, não tendo a força de instauração da ação penal própria, haja vista a ausência de requisitos indispensáveis para seu recebimento, sob pena de nulidade a ação penal, devendo, assim, ser rejeitada, conforme artigo 395, I, do CPP, por ausência dos pressupostos do artigo 41 do Código Penal, impedindo o exercício pleno do direito à defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença em razão da ausência de citação da Câmara Municipal de Belém, a qual teria autorizado a realização de todos os atos impugnados pelo autor, pelo que entende ser caso de litisconsórcio passivo necessário, conforme dispõe o art. 6º da Lei 4.717/65; que seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez que a ação permaneceu parada por inércia do autor por mais de 5 (cinco) anos, com base nos artigos 9º do Decreto 20.910/32 e art. 21 da Lei 4.717/65.

No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente todos os pedidos da inicial, pelo deve ser reconhecida a legalidade dos atos praticados, já que foram autorizados ou chancelados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.

O Munícipio de Belém apresentou contrarrazões (id. 2913019), requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em ambos os efeitos (id nº 2944892).

O autor da ação popular Jorge Luiz da Costa Pereira não apresentou contrarrazões à apelação, conforme certidões constantes no id nº 3093131 e 4983934.

O Ministério Público manifestou-se (id. 5252525) por meio da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de Apelação Cível e passo ao seu julgamento.

Havendo preliminar e prejudicial de mérito suscitadas pelo apelante, passo a analisá-las.

NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

O apelante defende a necessidade de decretação de nulidade da sentença, visto que, no presente caso, fazia-se necessária a formação do litisconsórcio passivo necessário com o chamamento ao processo da Câmara Municipal de Belém, considerando que as viagens realizadas pelo ex-vereador foram autorizadas pela Mesa Diretora da respectiva Câmara.

Desde logo, esclareço que não merece prosperar os argumentos apresentados pelo recorrente quanto à nulidade da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que, como bem pontuado pelo apelado em sede de contrarrazões, a Câmara Municipal de Belém não possui autonomia e capacidade processual. Por se tratar de um ente despersonalizado, é vinculado à pessoa jurídica de direito público – Município de Belém e representado pela Procuradoria Municipal, sendo que, no presente caso, ocorreu a citação do Município de Belém e, na ocasião, o ente municipal decidiu compor a lide no polo ativo da demanda, na forma da lei, de forma que não há que se falar em ausência de citação da Câmara Municipal, muito menos em nulidade da sentença, vez que foram observados todos os ditames legais acerca da notificação/citação da pessoa jurídica de direito público à qual a Câmara Municipal está vinculada.

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR INÉRCIA DO AUTOR DA DEMANDA.

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da inércia do autor da demanda, já que não movimentara o processo por mais de 5 (cinco) anos, pelo que entende que deveria ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 21 da Lei 4.717/65.

Porém, entendo que não merece prosperar a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante, na medida em que em análise ao trâmite processual em 1º grau podemos observar que o processo não permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos. Na realidade, o representante do
Parquet
impulsionou o andamento do feito, conforme autoriza o art. 9º da Lei de Ação Popular,
in verbis
:

“Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.”

Por essa razão, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO.

Nas suas razões meritórias, o apelante se restringe a sustentar que as diárias por ele usufruídas foram autorizadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém e, portanto, não haveria que se falar em ilegalidade no ato que praticara.

Contudo, não merece prosperar tais argumentos, visto que a chancela referida não tem o condão de transformar atos tidos como ilegais em legais. O fato de a Mesa Diretora ter autorizado as viagens e concedido as diárias não isenta o ex-vereador da responsabilidade de ter usado de forma irregular o dinheiro público em proveito próprio e pessoal, já que, segundo restou apurado, utilizou o dinheiro público para viajar para tratar de interesses e assuntos pessoais.

O maior beneficiário do ato foi, por conseguinte, o recorrente, porquanto recebeu as diárias pagas pelo poder público municipal, porém inexistem informações de que, durante a viagem realizada, tratou de interesses da sociedade, infringido, assim, os termos do art. 6º da Lei 4.717/65
[1]
.

Quanto à alagação do apelante de que as viagens realizadas tiveram relação com o seu trabalho como vereador, observo que se trata de meras alegações, sem qualquer base documental que corrobore o alegado.

Conforme muito bem analisado pelo juiz de 1º grau, o apelante obteve licença de 3 (três) dias (em 14/04/2003), com o pagamento de diárias, para participar de uma reunião na Igreja do Reino de Deus em São Paulo (viagem de interesse particular); viagem de 8 (oito) dias para conhecer as novas instalações da Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR (em 17/08/2003), sem justificar o motivo da visita ou apresentar qualquer relatório da viagem que informasse e comprovasse os assuntos e conhecimentos adquiridos nessas viagens que fossem de interesse da municipalidade, e, por fim, realizou viagem de 8 (oito) dias, igualmente com pagamento diárias, para “participar de um evento em Curitiba” (em 30/05/2003).

Sobre as viagens de vereadores, a
norma que rege as relações jurídicas no âmbito da Câmara Municipal de Belém encontra-se prevista na Lei Orgânica do Município de Belém que, em seu art. 51, estabelece que o vereador pode licenciar-se nas seguintes hipóteses:

Art. 51. Não perderá o mandato o Vereador:

I - quando licenciado, nos casos de:

a) doença comprovada;

b) maternidade ou paternidade, no prazo da lei;

c) adoção, nos termos em que a lei dispuser;

d) quando a serviço ou em missão de representação da Câmara Municipal.

II- quando se ausentar para tratar de assuntos particulares sem remuneração, desde que o afastamento não ultrapasse noventa dias por sessão legislativa;

Como se observa, a Lei Orgânica Municipal possibilita que o vereador se ausente para tratar de assuntos particulares, todavia, esse afastamento será sem remuneração, o que não aconteceu no presente caso, pois o apelante, além de ter recebido normalmente o seu salário mensal sem o desconto dos dias de afastamento, ainda recebeu diárias pagas pela Câmara como se as viagens tivessem caráter institucional.

Diante do exposto, como dito acima, ainda que as licenças tenham sido usufruídas com a anuência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém, o maior beneficiário dos atos impugnados foi o apelante, pois recebeu as quantias referentes às diárias decorrentes das viagens, sem que essas tivessem natureza pública. E, nesse contexto, ao Poder Judiciário é lícito intervir no campo dos demais poderes constituídos, sem vulnerar o Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que não pode o Poder Judicante ignorar as violações que afrontem a ordem jurídica, justamente o que ocorreu no caso, já que restou demonstrado que as viagens estavam em desacordo com a norma que tratava da matéria, razão pela qual deve ser ressarcido o erário municipal.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE - VEREADOR DO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE - DIÁRIAS DE VIAGEM - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença que julga procedente a ação civil pública por ato de improbidade decorrente do pagamento indevido de diárias de viagem para Vereador da Câmara Municipal, diante da inexistência de justificativa e comprovação das despesas. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de outros vereadores terem adotado a mesma conduta, reiteradamente, não pode afastar a qualificação do ato como ímprobo. (TJ-MG - AC: 10111140008322001 Campina Verde, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIÁRIAS DE VIAGENS - VEREADOR - EFETIVA REALIZAÇÃO DAS VIAGENS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PROCEDÊNCIA. - O ressarcimento ao erário não é medida punitiva, mas um mecanismo de tutela da higidez do patrimônio público atingido por atos irregulares praticados pelos gestores, sendo necessária a efetiva comprovação da ocorrência do prejuízo para que surja a obrigação de ressarcimento - Ausente a prova da efetiva realização de viagens por vereador, no interesse da Câmara Municipal, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos valores de diárias indevidamente recebidos. (TJ-MG - AC: 10713120091424001 Viçosa, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR DE PETRÓPOLIS. DIÁRIAS DE VIAGEM AUTORIZADAS IRREGULARMENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. 1. Cuida-se de Ação Popular ajuizada em razão de supostos atos de improbidade administrativa, praticados durante o mandato legislativo do vereador réu, que teria viajado como representante da Câmara Municipal para diversos eventos, sem, contudo, prestar contas de tais gastos. 2. As viagens foram custeadas com dinheiro público, sendo certo que não foram apresentadas listas de presença ou relatórios de visitas para demonstrar a efetiva participação do vereador nos referidos eventos. 3. Ademais, estando ausente de sua cidade por quase todos os meses dos anos de seu mandato, evidente o prejuízo da função legislativa da qual estava investido, que deveria ter sido exercida com alto grau de comprometimento e assiduidade. 4. Portanto, a situação delineada nos autos evidenciou a ilegitimidade dos atos impugnados, assim como o abuso de prerrogativa do integrante do Poder Legislativo para benefício próprio, em prejuízo do erário, o que, de fato, permite o controle judicial sobre a hipótese. 5. Como bem sabido, a moral administrativa vai além da mera legalidade formal, pois deve-se coadunar a frieza da lei com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que acabam por integram o conceito de legalidade administrativa. 6. Nos termos do que prescreve o art. 2º, da Lei nº 4.717/65, são nulos os atos lesivos ao patrimônio público, nos casos de desvio de finalidade. 7. Portanto, correta a sentença que declarou a nulidade de todos os atos autorizativos de pagamento de indenizações ao réu, a título de viagens, durante o período de seu mandato legislativo, condenando o réu ao ressarcimento integral ao erário, na forma do que determina o art. 11 da Lei n 4.717/65. 8. Há que se salientar, por fim, que a petição inicial não delimita o período dos atos que se pretende anular, pois as irregularidades foram cometidas durante todo o mandato legislativo do vereador. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00144498520078190042, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 13/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Diante disso, e como bem sabido, a moral administrativa vai além da mera legalidade formal, pois deve se coadunar a frieza da lei com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que acabam por integrar o conceito de legalidade administrativa. Dessa forma, muito embora possa haver aparência de legalidade no ato impugnado já que autorizado pela Mesa Diretora, uma análise mais apurada dos fatos revela que a conduta do ex-vereador se operou à revelia da lei, pela falta de razoabilidade ou proporcionalidade do ato.

A hipótese dos autos demonstra que não somente o normal desempenho das funções legislativas da Câmara Municipal de Belém restou prejudicada em razão das viagens realizadas pelo vereador, mas houve também um efetivo comprometimento de verbas públicas com o pagamento das indenizações mencionadas, a título de diárias, desviando parte do orçamento público, que poderia ter sido aplicado em favor da coletividade, na prestação de serviços públicos ou programas sociais, de maneira que o princípio da legalidade restou violado, no presente caso, quando foram autorizadas essas viagens, à revelia do bom senso e em prejuízo evidente, e não apenas presumido, do funcionamento da Câmara Municipal de Belém.

Outros princípios insculpidos no art. 37 da CRFB/88 também foram violados, tais como o da impessoalidade quando se admitiu o usufruto de vantagens pessoais com o pagamento de remuneração e diárias, o da moralidade, o da eficiência também restou atingida, dado que as reiteradas ausências do vereador evidentemente impossibilitaram o bom funcionamento da casa legislativa municipal, gerando ainda despesas que bem podem ter influído no bom funcionamento do Poder Legislativo.

Enfim, toda a situação delineada nestes autos evidenciou a ilegalidade e ilegitimidade dos atos impugnados, assim como o abuso de prerrogativa do integrante do Poder Legislativo para benefício próprio, em prejuízo do erário, o que, de fato, permite o controle judicial sobre a hipótese. Nos termos do que prescreve o art. 2º, ‘e’, da Lei nº 4.717/65, são nulos os atos lesivos ao patrimônio público, nos casos de desvio de finalidade. Portanto, correta a sentença que declarou a nulidade de todos os atos autorizativos de pagamento de indenizações ao apelante, condenando o réu ao ressarcimento integral ao erário, na forma do que determina o art. 11 da Lei n 4.717/65.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e
contra os beneficiários diretos do mesmo.

Belém, 31/08/2023